Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-82.2011.8.14.0221
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000801-82.2011.8.14.0221

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: TASSIO NEVES FAVACHO, MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO, VALDIELSON NEVES FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. MÉRITO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATO NEUTRO. PRESCRIÇÃO ADEQUADAMENTE CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a extinção da punibilidade de Valdielson Neves Favacho, acusado da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, incs. I e IV, do CPB), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. A decisão recorrida entendeu que, entre o recebimento da denúncia, em 26/04/2011, e a sentença que extinguiu a punibilidade, em 22/08/2024, transcorreu prazo superior a 12 anos, sem ocorrência de novos marcos interruptivos válidos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi corretamente reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena abstratamente cominada ao delito de furto qualificado ou se (ii) a ratificação do recebimento da denúncia, realizada anos depois da decisão de recebimento, tem eficácia interruptiva do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

4. Primeiramente, a prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado se dá com base na pena em abstrato, conforme art. 109 do CPB.

5. Dessa maneira, para o crime de furto qualificado, cuja pena máxima é de oito anos de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, inciso III, do CPB).

6. Portanto, o último marco interruptivo efetivamente válido foi o recebimento da denúncia, ocorrido em 26/04/2011. A decisão de ratificação do recebimento da denúncia, proferida posteriormente, não tem efeito interruptivo, pois trata-se de ato meramente homologatório, sem conteúdo decisório novo, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Por fim, decorrido o prazo prescricional de doze anos entre o último marco interruptivo e a decisão que extinguiu a punibilidade, e ausentes outros atos interruptivos válidos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima em abstrato antes do trânsito em julgado para a acusação. 2. A ratificação do recebimento da denúncia não constitui novo marco interruptivo do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 117, I.

Jurisprudência relevante:
STF, RHC nº 136415, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Karla Cristiane Sampaio Nunes Galvão, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade do Recorrido Valdielson Neves Favacho, em ação penal instaurada para apurar a prática do delito imputado ao Recorrido, previsto no art. 155, §1º e §4º, incs. I e IV, do CPB (Furto Qualificado), face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, observando o que dispõe o art. 107 do CPB.

Em razões recursais
,
à ID 25446379
, requer a RMP de 1º Grau, Dra.

Juliana Freitas dos Reis, pela admissibilidade e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, com a consequente reforma da respeitável sentença em relação ao Recorrido Valdielson Neves Favacho, a fim de reconhecer que os crimes em questão não estão prescritos e, por conseguinte, que seja dado o prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito.

Em contrarrazões, à ID 25944953
, requer a defesa de Valdielson Neves Favacho, que se negue provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para o fim de confirmar a decisão recorrida na sua integralidade.

Em despacho, à ID 25446383
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, em que pese o 10° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa se manifestar pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade e, no mérito, pelo provimento do Recurso, necessário pontuar o equívoco material, considerando que em suas razões, em verdade, manifesta-se pelo improvimento, afirmando que deve ser aplicada a prescrição penal da pretensão punitiva, com base na pena abstrata aplicada ao crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV do CPB.

É o relatório. Sem revisão.
Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso.

Insurge
-se o Ministério Público Estadual, em tese única, contra a decisão que reconheceu à extinção de punibilidade, a qual se fundamentou na prescrição real do delito imputado ao Recorrido, em razão de suposta interrupção do prazo prescricional no ato de ratificação do recebimento da denúncia.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do Código Penal.

Nessa senda, compulsando os autos, constata-se que o crime imputado ao Recorrido, previsto no art. 155, §4°, incs. I e IV, do CPB, tem pena de reclusão de dois a oito anos; portanto, conforme o art. 109, inc. III, do CPB, o prazo prescricional do delito supracitado é de 12 anos.

Dessa maneira, considerando o último marco interruptivo, qual seja, o recebimento da denúncia em 26/04/2011, é possível observar que a decisão que declarou a extinção da punibilidade foi proferida em 22/08/2024, ou seja, mais de doze anos depois.

Nesse intervalo, não há nos autos qualquer outro marco interruptivo válido que possa afastar a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o rol do art. 117 do CPB.

Contudo, frisa-se que a ratificação do recebimento da denúncia, ocorrido em 20/06/2017,
à ID 21733322
, não tem eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo neutra a ratificação do ato, pois ausente de previsão legal.

Nesse sentido:

PRESCRIÇÃO – PRAZO – INTERRUPÇÃO – DENÚNCIA – RECEBIMENTO.
A teor do disposto no inciso I do artigo 117 do Código Penal, a decisão de recebimento da denúncia tem eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo neutra a ratificação do ato no Tribunal
. (STF, RHC 136415, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118

DIVULG 12-05-2020

PUBLIC 13-05-2020)
GRIFEI

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da prescrição real, mantendo-se extinta a punibilidade do Recorrido, nos termos do art. 107, inc. IV, do CPB.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra o
decisum
objurgado.

É o voto
.

Belém/PA, 13
de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025